Tribunal: CARF
Processo: 35013.004630/2003-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 31/10/2002
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este preenche todos os requisitos legais e não se verifica nenhuma das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. AVALIAÇÃO DO JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS. CARÁTER INFORMATIVO. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP não atribui responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas, tendo finalidade meramente informativa.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL.
A contribuição destinada ao financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho terá sua alíquota acrescida de 12%, 9% ou 6%, respectivamente, se a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa ensejar a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C4T1
S2-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
35013.004630/2003-40 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2401-011.786 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de maio de 2024 Recorrente
Recorrente
UCAR PRODUTOS DE CARBONO S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 31/10/2002
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este
preenche todos os requisitos legais e não se verifica nenhuma das hipóteses
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. AVALIAÇÃO DO
JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
RELATÓRIO
DE
REPRESENTANTES LEGAIS. CARÁTER INFORMATIVO. SÚMULA
CARF No 88.
A “Relação de Co-Responsáveis - CORESP” não atribui responsabilidade
tributária às pessoas ali indicadas, tendo finalidade meramente informativa.
CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA
AO
FINANCIAMENTO
DA
APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL.
A contribuição destinada ao financiamento da aposentadoria especial e dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho terá sua alíquota
acrescida de 12%, 9% ou 6%, respectivamente, se a atividade exercida pelo
segurado a serviço da empresa ensejar a concessão de aposentadoria especial
após 15, 20 ou 25 anos de contribuição.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA
CARF No 108.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35013.004630/2003-40
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.786 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35013.004630/2003-40

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para aplicar a retroação da
multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até a decisão de primeira instância, transcrevo o
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 431/437):
Trata-se da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, DEBCAD n°
35.609.142-2, lançada contra o contribuinte em epígrafe, como determinam os artigos
33 e 37 da Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991, concernentes às competências
abrangidas no período de apuração acima citado, e reportando-se, exclusivamente, à
contribuição prevista no art. 57, §6o, da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, adicional
à que se destina ao financiamento da aposentadoria especial e aos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, estabelecida no art. 22, II, da Lei n° 8.212, de 1991, devida pela
empresa que tiver trabalhador sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou
a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos.
2. A NFLD em tela decorre do Procedimento Fiscal n° 09083239, autorizado pela antiga
Diretoria de Arrecadação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), durante o qual
foram lavradas, também, as NFLD n°s 35.609.144-9, 35.609.145-7, 35.609.146-5,
35.609.147-3, 35.609.148-1, 35.609.149-0, 35.609.150-3, 35.609.151-1, 35.609.152-0,
35.609.154-6, 35.609.155-4, 35.609.156-2, 35.609.157-0, 35.609.160-0, 35.609.161-9,
por descumprimento de obrigação principal, e, ainda, os Autos de Infração - AI n°s
35.609.162-7,
35.609.163-5,
35.609.164-3,
35.609.165-1,
35.609.166-0,
por
descumprimento de obrigação acessória, além de uma Representação Fiscal Para Fins
Penais.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.786 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35013.004630/2003-40

2.1. Em linhas gerais, é o que se depreende, de início, do Relatório Fiscal, em anexo ao
instrumento da Notificação, e das demais peças que o integram (fls. 01/50), recebido
pelo contribuinte, em 24/11/2003, consoante atesta assinatura aposta na peça inicial (fl.
01), importando, o débito correspondente, em R$ 774.181,85 (setecentos e setenta e
quatro mil, cento e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos), além dos juros e multa
devidos.
3. De acordo com o precitado relatório, a contribuição, em tela, correspondente a um
percentual de 6% da remuneração paga aos empregados que se encontravam submetidos
a condições prejudiciais à saúde ou à integridade física, está prevista, ainda, no §1o do
art. 202 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048,
de 6 de maio de 1999, tendo sido apurada através do Levantamento denominado ADF -
Risco N Declarado GFIP.
4. No que tange às razões do lançamento, expõe, o relatório da NFLD, que o que
motivou o lançamento foi a constatação de que, até a competência 02/2000, a empresa
informava na sua Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), para os empregados da produção, o código de
ocorrência n° 04 (Exposição a Agente Nocivo - Aposentadoria Especial aos 25 Anos),
passando, a partir de 03/2000, a não mais declarar este código na GFIP, sem qualquer
justificativa plausível, como mudança de lay-out, aquisição de novos equipamentos com
menores ruídos etc, ocorrências possíveis de atenuar riscos ambientais do trabalho.
Além disso - aduziu o relatório -, não foi apresentado/atualizado o Laudo Técnico de
Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT, referente aos anos de 2000 a 2002, razão
pela qual se procedeu à notificação de débito.
5. Acresce o relatório da NFLD que, no curso da ação fiscal, foram examinados: a)
folhas de pagamento; b) fichas de registro de empregados; c) recibos de pagamento de
salários, de férias, de rescisão de contrato de trabalho e fichas de Salário-Maternidade e
de Salário-Família; d) recibos de Pró-labore; e) recibos de pagamento por serviços
prestados (eventuais e autônomos); f) notas fiscais de serviço; g) livros Diário e Razão;
h) Relação Anual de Informações Sociais - RAIS; i) GFIP; j) LTCAT, Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA).
6. Expende o relatório da NFLD que as alíquotas aplicadas no lançamento do presente
débito encontram-se consignadas no DAD - Discriminativo Analítico de Débito, às fls.
06/11, e que o referido débito, por sua vez, está amparado na legislação constante do
relatório FLD - Fundamentos Legais do Débito (fls. 41/42).
7. Para concluir, informa o relatório da NFLD que não foi emitido Termo de
Arrolamento de Bens e Direitos, em virtude de a dívida de responsabilidade do sujeito
passivo ser inferior a 30% (trinta por cento) do seu patrimônio.
8. Em impugnação interposta em 09/12/2003 (fls. 58/85), com anexos às fls. 86/310, a
empresa notificada vem de contrapor-se ao presente lançamento fiscal, fazendo-o, em
linhas gerais, nos moldes que, a seguir, serão delineados.
8.1. Sob a forma de preliminar, argúi, a princípio, a impugnação que o “Mandado de
Procedimento Fiscal – MPF” (fls. 52) traz, como data limite para conclusão da ação
fiscal, o dia 07/11/2003. Tendo em vista que a NFLD só foi apresentada no dia
24/11/2003, a alegação é no sentido de que a fiscalização, promovida junto à
impugnante, extrapolou o prazo de que tratava o art. 30 da Instrução Normativa - IN/DC
70/2002, então vigente, inquinando, assim, de nulidade o lançamento em tela.
8.2. Ainda sob a forma de preliminar, argumenta que o Relatório Fiscal comete algumas
falhas, a saber: a) informa que, durante a ação fiscal, “não foi apresentado/atualizado o
LTCAT de 2000 a 2002”, não se conseguindo extrair, dessa expressão, se os Laudos
Técnicos de Condições Ambientais de Trabalho não foram apresentados ou se estes não
foram atualizados; b) expõe que “as alíquotas aplicadas encontram-se no DAD -
Discriminativo Analítico do Débito”, mas que referida afirmação é inverídica, dado que,
em nenhum lugar daquele documento, consta informação nesse sentido.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.786 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35013.004630/2003-40

Argumenta que tais falhas não são compatíveis com as determinações constantes do art.
37 da Lei n° 8.212, de 1991, do art. 243; do Decreto 3.048, de 1999 e do item 8.2 da
Ordem de Serviço INSS/DAF 199, de 1999, no que tange à necessidade de trazer, a
notificação de débito, discriminação clara e precisa dos fatos geradores, fato que inquina
de nulidade o presente lançamento fiscal, em face do cerceamento ao seu direito de
defesa, garantido pela Constituição Federal, ao art. 5o, inciso LV.
8.3. Já no mérito, expõe a peça impugnatória que, ainda que se ignorem, por completo,
os vícios que anulam o lançamento combatido, tal exigência não merece prosperar, pois,
sem qualquer fundamento em laudo técnico especializado ou perícia, a fiscalização
impôs, à impugnante, exigência de contribuições previdenciárias advindas de
acréscimos à alíquota do RAT, pela simples apuração de incorreções, já corrigidas, na
GFIP, quando nenhuma Lei dispõe essa hipótese como fato gerador de contribuições
previdenciárias.
Para que a fiscalização do INSS pudesse comprovar que os trabalhadores estiveram
expostos a agentes nocivos - acrescenta -, seria necessário recorrer-se a formulário
previdenciário emitido com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho,
elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, conforme
disposto no art. 58, § 1°, da Lei n° 8.213, de 1991, procedimento que foi totalmente
ignorado na confecção da NFLD impugnada.
Prossegue argumentando que os formulários de “Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA)” e LTCAT apresentados pela impugnante, conforme informado
pela própria autoridade fiscal no item 3.1 do relatório fiscal, foram ignorados na
execução da Auditoria-Fiscal, mesmo demonstrando, esses documentos, que não há
qualquer segurado a serviço na empresa que exerça atividade que permita a concessão
da aposentadoria especial.
E ainda: que, além dos controles de utilização de equipamentos de proteção individual
(EPI), regularmente fornecidos pela impugnante, não terem sido avaliados pela
Auditoria-Fiscal, o INSS nunca concedeu o benefício da aposentadoria especial aos
segurados que prestaram serviços na produção da impugnante.
8.4. Ante o exposto, requer a peça impugnatória:
a) que sejam acolhidas as preliminares arguidas, reconhecendo-se a existência dos
vícios formais apontados, com a decretação da nulidade da NFLD lavrada pela
fiscalização, cancelando-se, consequentemente, a exigência fiscal formulada; ou
b) caso assim não se entenda, seja, no mérito, decretada a improcedência e
insubsistência da exigência fiscal, cancelando-se integralmente a NFLD.
8.4.1. Requer, ainda, tendo como base a documentação acostada nesta impugnação, se
necessário, que sejam determinadas perícias e/ou diligências, a fim de que se proceda à
análise de toda a documentação previdenciária relativa ao período objeto do MPF-F.
Dentre outros documentos, a peça impugnatória interposta se faz acompanhar de cópias
do PPRA, relativos aos anos de 1999, 2001 e 2002, bem assim do LTCAT, datado de
30/04/2003, e de quesitação pericial.
9. Tendo em vista o quanto alega a peça impugnatória, na forma do item 8.3, acima, os
presentes autos foram baixados em diligência, conforme despacho constante às fls.
313/315, que, posteriormente, recebeu renumeração, para fls. 315/317. Nele, foi
explicitado que, do exame da documentação anexada pela impugnante, verificou-se que
os PPRA e os LTCAT não eram conclusivos no sentido de que os empregados da
impugnante que exerceram ou exercem seus trabalhos em condições de exposição a
agentes nocivos, fazem-no de forma permanente, não ocasional nem intermitente, em
condições prejudiciais à saúde ou à integridade física capazes de ensejar a concessão da
Aposentadoria Especial, na forma definida no art. 57, §§ 3o e 4o, da Lei n° 8.213, de
1991.
Assim, considerando o que determina o art. 68, § 5o do RPS, na redação dada pelo
Decreto n° 3.668, de 22 de novembro de 2000, e o fato ainda de que o adicional de
Risco de Acidente do Trabalho - RAT só será devido se o segurado fizer jus à
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.786 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35013.004630/2003-40

Aposentadoria Especial, sugeriu-se que se procedesse à necessária inspeção das
instalações físicas da empresa impugnante, com vistas a elucidar as questões originadas
do conteúdo dos referidos documentos.
10. Aludindo à precitada diligência, o Serviço de Gerenciamento de Benefício por
Incapacidade do INSS, na pessoa de Perito Médico responsável, pronuncia-se na forma
adiante declinada.
PT: 35013.004630/2003-40
Assunto: Impugnação NFLD/35609142-2
1) Reportamo-nos à solicitação do Serviço de Análise de Defesas e Recursos (fls.
313/314) sugerindo que se proceda a necessária inspeção das instalações físicas da
empresa impugnante.
2) Considerando o estabelecido no decreto 3048/99 Artigo 68 5o O INSS definirá os
procedimentos para fins de concessão do beneficio de que trata esta Subseção,
podendo, se necessário, inspecionar o local de trabalho do segurado para confirmar as
informações contidas nos referidos documentos. (Alterado pelo Decreto n°4.882, de
18/11/2003-DOU DE 19/11/2003).
3) Considerando que a empresa impugnante anexou à peça defensiva os PPRA 1999
(fls. 107 a 141), PPRA 2001 (fls. 142 a 193), PPRA 2002 (fls.l94 a 283), LTCAT datado
de 29/10/1999 (fl. 284 a 294) e LTCAT datado de 30/04/2003(fls. 295 a 308).
4) Afirmo não ser necessário a inspeção do local de trabalho, uma vez que as
demonstrações ambientais apresentadas pela impugnante nos permitem conhecer os
riscos ambientais na citada empresa.
5) Fica comprovada a existência de exposição de trabalhadores ao agente nocivo
Ruído em intensidade variável, acima dos limites de tolerância, conforme o ambiente
em laboram. Existe citação do uso de EPI eficaz sem informar se houve cumprimento
aos requisitos das NR-06 e NR-09 do TEM pelos EPI informados.
6) Fica comprovado a existência de exposição de trabalhadores ao agente nocivo Pós
de Coque e Pós de Carbono, conforme o ambiente em laboram. Existe citação do uso
de EPI eficaz sem informar se houve cumprimento aos requisitos das NR-06 e NR-09 do
MTE pelos EPI informados.
7) Fica comprovado a existência de exposição de trabalhadores ao agente nocivo
Calor, conforme o ambiente em laboram.
8) Fica comprovado a existência de exposição de trabalhadores ao agente nocivo
Piche/Breu de Alcatrão da Hulha e Piche/Breu de Petróleo, conforme o ambiente em
laboram. Existe citação do uso de EPI eficaz sem informar se houve cumprimento aos
requisitos das NR-06 e NR-09 do MTE pelos EPI informados.
9) Concluo que no ambiente de trabalho da UCAR PRODUTOS DE CARBONO S/A
está comprovada a existência de agentes nocivos previstos nos anexos da legislação,
que ensejam o direito à concessão da Aposentadoria Especial para aqueles
trabalhadores que exerçam as suas atividades efetivamente expostos aos agentes
nocivos de modo habitual e permanente.
10) RETORNE-SE à 04.401-4.
11. Ciente do entendimento, retro, esposado pelo Serviço de Gerenciamento de
Benefício por Incapacidade do INSS, a empresa notificada interpôs nova peça
impugnatória (vide fls. 331/397), manifestando-se, em linhas gerais, nos moldes que
adiante serão delineados.
11.1. Conforme demonstram cópias da Ata de Assembléia Geral Extraordinária e do
Contrato Social, constantes às fls. 335/348, a Companhia de Sociedade Anônima
denominada UCAR PRODUTOS DE CARBONOS S.A. foi transformada na Sociedade
Limitada Empresária GRAFTECH BRASIL LTDA. Antes da interposição da nova peça
impugnatória, portanto, conforme documento protocolado em 08/06/2009 (fls.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.786 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35013.004630/2003-40

331/334), a empresa notificada, na pessoa de advogados legalmente nomeados para
representá-la, vem de requerer, junto à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Salvador-BA, adoção de providências, no sentido da retificação dos seus dados
cadastrais. Consoante demonstra o extrato informativo “Consulta Dados Cadastrais de
Devedor”, ora anexado às fls. 407, o pedido de retificação, acima proposto, já foi
deferido.
11.2. A nova peça impugnatória interposta reitera, em sede de preliminar, inicialmente,
os argumentos defendidos na peça inicial, relativos à expiração do prazo do MPF-F e à
falta de clareza no Relatório Fiscal.
11.3. Argúi, em seguida, que a Auditoria-Fiscal, sem qualquer fundamentação, seja no
Relatório Fiscal, seja no anexo à NFLD, CORESP - RELAÇÃO DE CO-
RESPONSÁVEIS, considerou os dirigentes que integram a respectiva sociedade
comercial, Srs. Ricardo Costa Oliveira, Cláudio Petit Lobão, Almir Antônio Cunha de
Souza e José Luiz Lopes Martinez, como co-responsáveis da impugnante.
Aduz que, a teor do art. 135 do Código Tributário Nacional - CTN, corroborado pelo
entendimento da jurisprudência pátria (STJ: AgRg no REsp 536.098 e RE n° 1.674-0,
Rei. Min. Ari Pargendler; CRPS, no julgamento da NFLD n° 35.753.219-8 e Câmara
Superior de Recursos Fiscais, no julgamento do Proc. 11618.001634/2004-80), os
diretores de uma pessoa jurídica não respondem pelas eventuais dívidas previdenciárias
assumidas pela sociedade, caso não ocorra comprovação (I) de dissolução irregular da
sociedade; (II) de infração à lei penal, praticada por esses profissionais ou (III) de terem
agido estes com excesso de poderes.
11.4. Em sede de preliminar, ainda, alega a impugnação que, considerando-se a
fundamentação legal da multa aplicada pela fiscalização, é fato a ser observado que a
Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009, implementou alterações no art. 35 da Lei n°
8.212, de 1991. Assim, em atenção ao princípio da retroatividade benigna, albergado
pela doutrina e jurisprudência pátrias que menciona, a multa aplicada no presente débito
deve ser revista, de modo a se adequar ao estabelecido no §2o do art. 61 da Lei n° 9.430,
de 27 de dezembro 1996, limite de vinte por cento.
11.5. Já no mérito, expende; a peça impugnatória que contrariando o encaminhamento
sinalizado pelo Serviço de Análises de Defesas e Recursos da então Secretaria da
Receita Previdenciária, o Perito Médico do Serviço de Gerenciamento de Benefício por
Incapacidade do INSS entendeu não ser necessário a inspeção do local de trabalho, uma
vez que as demonstrações ambientais apresentadas pela impugnante permitia conhecer
os riscos ambientais na citada empresa.
Ao analisar os documentos apresentados pela Impugnante - aduz a peça impugnatória -,
o Perito Médico concluiu existir citação de uso de Equipamento de Proteção Individual
(EPI) eficaz. Porém, agindo contra a legislação e de forma contraditória com seu
próprio parecer, por entender que os documentos avaliados não informavam se houve
cumprimento aos requisitos das Normas Regulamentadoras - NR n°s 06 e 09 do antigo
Ministério do Trabalho e Emprego pelos EPI informados, o Perito Médico concluiu que,
no ambiente de trabalho da impugnante, está comprovada a existência de agentes
nocivos previstos nos anexos da legislação, que ensejam o direito à concessão de
Aposentadoria Especial para aqueles trabalhadores que exerçam suas atividades
efetivamente expostos aos agentes nocivos, de modo habitual e permanente.
Contrapondo-se, destaca não haver qualquer menção às mencionadas NR nas Leis n°s
8.212 e 8.213, de 1991, na NFLD ou nos seus anexos, o que impede que estas
conclusões, por que distorcidas, sejam utilizadas como fundamento para manutenção da
NFLD impugnada.
Deve-se apontar, além disso - prossegue argumentando a impugnação -, que o Médico
Perito não avaliou (I) se há (ou já existiram) profissionais contratados pela Impugnante
com direito ao recebimento de aposentadoria especial; (II) se já foi concedida
aposentadoria especial para profissionais que já tenham prestado serviços à Impugnante,
mesmo durante o período em que esta indevidamente recolheu as contribuições
adicionais ao SAT; (m) se a exposição aos mencionados agentes ocorre, de forma
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.786 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35013.004630/2003-40

permanente; (TV) se a exposição ao agente nocivo “Calor” ocorre acima do limite de
tolerância permitido pela legislação; (V) se estava correto o procedimento adotado pela
Impugnante até a competência 02/2000 de informar na GFIP o código de ocorrência 04
(Exposição a agente nocivo - aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho); bem
como (VI) não indicou quais profissionais da Impugnante teriam direito à concessão de
aposentadoria especial.
Registre-se, por fim, conforme restou demonstrado nos Autos do Processo
Administrativo do Auto de Infração n° 35.609.165-1, que não havia necessidade de a
Impugnante atualizar o LTCAT de 1999, pois as informações constantes deste
documento correspondiam às condições ambientais dos anos de 2000 a 2002, além do
que foi apresentado à fiscalização o LTCAT de 2003, em conformidade com o que
determina o art. 236, § 1o da IN DC/INSS 70/2002 - acresce a peça impugnatória.
Conclui, por todo o exposto, a peça impugnatória, que, restando demonstrado que as
atividades desempenhadas pelos empregados da Impugnante não ensejam a concessão
de aposentadoria especial, tendo em vista a inexistência de segurados empregados ou
trabalhadores avulsos expostos a agentes nocivos à saúde e à integridade física acima
dos limites permitidos pela legislação, não há como prevalecer a exigência dos valores
lançados, motivo pelo qual deverá ser julgada improcedente a NFLD lavrada.
11.6. Acresce a peça impugnatória que, de acordo com o §3o do art. 61 da Lei n° 9.430,
de 1996, sobre os débitos para com a União, incidirão juros de mora calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. Como o presente
processo trata de cobrança de multa, lançada em conjunto com o tributo devido,
insurge-se, a impugnação, contra qualquer futura eventual exigência de juros moratórios
que sobre a mesma venha a incidir, dado a inexistência de autorização legal nesse
sentido.
11.7. Ante o exposto, requer a peça impugnatória:
(a) preliminarmente, seja decretada a nulidade do lançamento previdenciário,
cancelando-se, consequentemente, a exigência fiscal formulada em função das
preliminares arguidas;
(b) a exclusão das pessoas apontadas como co-responsáveis;
(c) caso assim não se julgue, no mérito, seja decretada a total improcedência e
insubsistência da exigência fiscal, cancelando-se integralmente a NFLD, com o
conseqüente integral cancelamento do débito fiscal;
(d) se assim não se entender, seja determinado o recalculo da multa incidente sobre
todos os créditos previdenciários constituídos pela fiscalização, observando-se a multa
máxima de 20% (vinte por cento), sem incidência de juros sobre referida multa, ainda
que não recalculada.
11.7.1. Requer, ainda, que, caso se entenda necessária a diligência, seja determinada a
realização deste procedimento e que, após a realização desta, com conferência de prazo
para manifestação pela Impugnante, sejam integralmente acolhidos os fundamentos da
impugnação, reconhecendo-se a total improcedência da exigência fiscal constante da
NFLD, com o conseqüente integral cancelamento do crédito tributário.
11.7.2. Requer, por fim, que todas as notificações e intimações de todos os atos,
inclusive para sustentações orais, sejam realizadas exclusivamente em nome dos
advogados, ali especificados, detentores de mandato de representação da empresa
notificada, conforme procuração anexada aos autos.
A Impugnação (e-fls. 62/88) foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/SDR
em decisão assim ementada (e-fls. 429/448):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 31/10/2002
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.786 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35013.004630/2003-40

REMUNERAÇÃO
AOS
SEGURADOS
EMPREGADOS.
CONTRIBUIÇÃO
ADICIONAL PARA FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL,
PREVISTA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS).
Incidente sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no
decorrer do mês, aos segurados empregados que lhe prestam serviço, a empresa é
obrigada a recolher a contribuição previdenciária, prevista no art. 57, §6o da Lei n°
8.213, de 24 de julho de 1991, em 12, 09 ou 06 pontos percentuais, adicional à que se
destina ao financiamento da aposentadoria especial e aos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho, estabelecida no art. 22, II da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, devida
pela empresa que tiver trabalhador sujeito a condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos.
O atraso total ou parcial no recolhimento da contribuição acarreta o lançamento do
crédito, na forma da Lei Orgânica da Seguridade Social e de sua regulamentação.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). PRAZO DE VALIDADE.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Na forma do Enunciado n° 25, publicado através da Resolução n° 1, de 23 de fevereiro
de 2006, da Câmara Superior do CRPS, o lançamento notificado ao sujeito passivo após
o prazo de validade do MPF não acarreta nulidade do lançamento.
RELATÓRIO FISCAL. DISCRIMINAÇÃO CLARA E PRECISA DOS FATOS
GERADORES. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA, IN CASU.
De acordo com o CPC, não há preterição do direito de defesa quando o sujeito passivo
está ciente de todas as imputações que lhe foram feitas. Pelo “Princípio da
Instrumentalidade das Formas”, as irregularidades detectadas no Relatório Fiscal não
causaram prejuízo ao sujeito passivo da obrigação, nem influiu na solução do litígio.
Inocorrendo vícios que possam causar a nulidade da peça notificatória de débito,
desnecessário retificá-la, conforme se traduz das disposições emanadas do Processo
Administrativo Fiscal.
ADICIONAL PARA FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. NORMAS REGULAMENTADORAS (NR) N°S 06 E
09. PREVISÃO NA LEI E CONSIGNAÇÃO NO ANEXO FLD. LEGALIDADE DA
CONTRIBUIÇÃO.
De acordo com o que se extrai da Lei Orgânica da Seguridade Social, do Plano de
Benefícios da Previdência Social e de sua regulamentação, há, na legislação que cuida
da cobrança da contribuição adicional dos riscos de acidente do trabalho, abrangida no
FLD, anexo à Notificação, expressa menção às NR n°s 06 e 09 do Ministério do
Trabalho. Demonstra-se, assim, a aplicabilidade dessas normas como fundamento para
cobrança da contribuição.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA E DE PROCEDIMENTO DE INTIMAÇÃO
EM NOME DE ADVOGADOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF).
INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Especificamente em relação à perícia, considera-se não formulado o pedido quando,
embora formule quesitos referentes aos exames desejados, contrariando a lei, a
impugnação não indica (com respectivo endereço e qualificação profissional) o nome do
perito da impugnante.
Durante a fase litigiosa do procedimento administrativo, a lei determina que as
intimações sejam feitas por via postal, ou por qualquer outro meio ou via, porém com
prova de recebimento, exclusivamente, no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.786 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35013.004630/2003-40

Cientificada do acórdão de primeira instância em 30/09/2010 (e-fls. 448), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 29/10/2010 (e-fls. 523/570) contendo,
essencialmente, argumentos já apresentados em sua manifestação à diligência realizada, com os
seguintes acréscimos:
- Nulidade da decisão recorrida por não ter sido realizada perícia para avaliação
do ambiente de trabalho da empresa com a finalidade de demonstrar a ausência de agentes
nocivos prejudiciais à saúde dos seus empregados.
- Nulidade da decisão recorrida por omissão quanto ao percentual da multa mais
benéfica a ser aplicada.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

Nulidade do Lançamento
A recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da NFLD por ter a autoridade
lançadora deixado de observar o prazo determinado no Mandado de Procedimento Fiscal - MPF
para a sua lavratura. Sobre o assunto, aplica-se o disposto na Súmula CARF no 171, com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Também não há que se falar em nulidade pela ausência de requisitos no
preenchimento da NFLD.
Constata-se do exame dos autos que o lançamento foi constituído por autoridade
competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de regência. O sujeito
passivo, a descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicada foram
devidamente identificados na NFLD e nos relatórios que a integram, não havendo vício que
enseje a sua nulidade. Os elementos que deram origem à autuação foram claramente apontados
pela autoridade fiscal e a interessada ingressou com Impugnação e Recurso Voluntário
demonstrando ter pleno conhecimento das infrações que lhe foram imputadas.
Quanto aos questionamentos acerca da responsabilidade atribuída aos diretores
relacionados no relatório CO-RESP (e-fls. 47), impõe-se observar o entendimento consolidado
na Súmula CARF no 88, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
A “Relação de Co-Responsáveis – CORESP”, o “Relatório de Representantes Legais –
RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.786 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35013.004630/2003-40

informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Nulidade do Acórdão de Primeira Instância
A interessada defende a nulidade do acórdão recorrido pela não realização da
perícia requerida em sua Impugnação.
Cumpre esclarecer, contudo, que a autoridade julgadora é livre para formar sua
convicção na apreciação de provas, podendo determinar a realização de diligências ou perícias
quando entendê-las necessárias e indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, nos
termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
No caso em tela, verifica-se que o Relator a quo analisou a solicitação do sujeito
passivo e expôs suas razões para o indeferimento da mesma (e-fls. 446/447), não havendo
motivo para declaração de nulidade da decisão recorrida. É nesse sentido o disposto na Súmula
CARF no 163, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Também não pode ser acatada a alegação de que houve omissão na decisão de
piso quanto à análise do pedido de aplicação da multa no valor máximo de 20%. Ao contrário do
que sustenta a recorrente, a matéria foi devidamente enfrentada no item 13 do voto condutor (e-
fls. 447), restando claramente fundamentada a motivação do Relator para o não acolhimento do
percentual por ela pleiteado.

Agentes Nocivos
No que tange às razões de mérito trazidas no item II.2.1 do Recurso Voluntário,
verifica-se que a interessada reapresenta as alegações de sua Impugnação com o intuito de
demonstrar a inexistência de agentes nocivos à saúde ou à integridade física de seus
trabalhadores. Sobre o assunto, acompanho o entendimento exarado nos trechos do acórdão de
primeira instância a seguir reproduzidos (e-fls. 442/446):
Conforme se pode perceber do cabeçalho do DAD, o contribuinte notificado, no Anexo
V do RPS, que relaciona as atividades preponderantes e correspondentes graus de risco,
estava enquadrado no código 31.91-7 da Classificação Nacional de Atividades
Econômicas - CNAE, indicativa da fabricação de eletrodos, contatos e outros artigos de
carvão e grafita para uso elétrico, eletroímãs e isoladores. [...]
Além das demonstrações ambientais, no exame quanto à consideração, pela empresa, de
todos os riscos ocupacionais, que iriam assegurar a integridade e a veracidade das
informações constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), de
acordo com o art. 231, I, da IN n° 70, de 2002, a fiscalização previdenciária deveria
proceder ao controle das informações constantes na GFIP. Nesse sentido, é que,
mediante TIAD de fls. 46, o Auditor-Fiscal notificante solicitou GFIP, a partir da
competência janeiro de 1999.
Da análise das referidas GFIP pode-se constatar, como declinado no Relatório Fiscal e
se confirma na documentação ora anexada aos autos, que o contribuinte, efetivamente,
informou, até a competência 02/2000, para os empregados da produção, o código de
ocorrência n° 04 (Exposição a Agente Nocivo - Aposentadoria Especial aos 25 Anos),
deixando de assim proceder, a partir da competência 03/2000, sem qualquer justificativa
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.786 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35013.004630/2003-40

plausível, a exemplo de mudança de lay-out, aquisição de novos equipamentos com
menores ruídos etc, ocorrências possíveis de atenuar riscos ambientais do trabalho. A
justificativa para essa mudança poderia ter sido consignada nos LTCAT referentes aos
anos de 2000 a 2002. Contudo, em desatenção ao estabelecido no art. 236 da IN n° 70,
de 2002, em combinação com o art. 163 da IN n° 078, de 2002, o contribuinte não
apresentou, à fiscalização, os LTCAT relativos a cada um desses anos.
[...]
12.5. Argumenta a peça impugnatória que os formulários de PPRA e LTCAT
apresentados pela impugnante, conforme informado pela própria autoridade fiscal no
item 3.1 do relatório fiscal, foram ignorados na execução da Auditoria-Fiscal, mesmo
demonstrando, esses documentos, que não há qualquer segurado a serviço na empresa
que exerça atividade que permita a concessão da aposentadoria especial. Tendo em vista
o argumento, conforme previsão contida no art. 68, § 5o do RPS, na redação dada pelo
Decreto n° 3.668, de 2000, o Serviço de Análise de Defesas e Recursos da antiga
Secretaria da Receita Previdenciária solicitou audiência da competente autoridade na
área de Benefícios, com o fim de elucidar as questões originadas do conteúdo dos
referidos documentos.
Conforme já relatado no item 10 do presente documento, o Perito Médico do Serviço de
Gerenciamento de Benefício por Incapacidade do INSS, em seu parecer, foi enfático em
afirmar a desnecessidade de inspeção do ambiente de trabalho da antiga UCAR e a
existência de agentes nocivos, previstos no anexo IV do RPS, que ensejam o direito à
concessão da Aposentadoria Especial para aqueles trabalhadores que exerçam suas
atividades efetivamente expostos aos agentes nocivos, de modo habitual e permanente.
Por conseqüência, não procede o argumento de que “não há qualquer segurado a serviço
na empresa que exerça atividade que permita a concessão da aposentadoria especial”.
Como não procede, ainda, a alegação de que “restou demonstrado nos Autos do
Processo Administrativo do Auto de Infração n° 35.609.165-1, que não havia
necessidade da Impugnante atualizar o LTCAT de 1999 (...), pois as informações
constantes deste documento correspondiam às condições ambientais dos anos de 2000 a
2002”.
[...]
12.6. Questiona a impugnação o fato de que o Perito Médico, ao analisar os PPRA e
LTCAT, apresentados pela impugnante, reconheceu existir citação de uso de EPI eficaz,
porém, agindo contra a legislação, por entender que os documentos avaliados não
informavam se houve cumprimento aos requisitos das NR n°s 06 e 09 do antigo
Ministério do Trabalho e Emprego, concluiu que, no ambiente de trabalho da
impugnante, está comprovada a existência de agentes nocivos que ensejam o direito à
concessão de Aposentadoria Especial. E argumenta: é que não há, nas Leis n°s 8.212 e
8.213, de 1991, na NFLD ou nos seus anexos, qualquer menção às mencionadas NR, o
que impede que estas conclusões, por que distorcidas, sejam utilizadas como
fundamento para manutenção da NFLD impugnada. O questionamento, todavia, não é
procedente, pelas razões que doravante serão expendidas.
Expunha a Lei n° 8.212, de 1991, de acordo com o art. 22, II, na redação dada pela Lei
n° 9.732, de 11 de dezembro de 1998:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de
julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações
pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos:
(...).
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.786 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35013.004630/2003-40

A Lei n° 8.213, de 1991, em seu art. 57, na redação dada pela Lei n° 9.528, de 10 de
dezembro de 1997, assim estabelecia:
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta
Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos,
conforme dispuser a lei.
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão
da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder
Executivo.
§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita
mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições
ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho.
§ 2° Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a
existência de tecnologia de proteção coletiva que diminua a intensidade do agente
agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo
estabelecimento respectivo.
(...).
Dispondo sobre o tema, o RPS, por seu turno, preconizava:
Art. 64. A aposentadoria especial, uma vez cumprida a carência exigida, será devida ao
segurado que tenha trabalhado durante quinze, vinte ou vinte e cinco anos, conforme o
caso, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
§ 1o A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado,
perante o Instituto Nacional do Seguro Social, do tempo de trabalho permanente, não
ocasional nem intermitente, exercido em condições especiais que prejudiquem a saúde ou
a integridade física, durante o período mínimo fixado no caput.
§ 2o O segurado deverá comprovar a efetiva exposição aos agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física,
pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.
Art. 65. Considera-se tempo de trabalho, para efeito desta Subseção, os períodos
correspondentes ao exercício de atividade permanente e habitual (não ocasional nem
intermitente), durante toda a jornada de trabalho, em cada vínculo, sujeito a condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, inclusive férias, licença
médica e auxílio-doença decorrente do exercício dessas atividades.
(...)
Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de concessão
de aposentadoria especial, consta do Anexo IV.
§ 1o As dúvidas sobre o enquadramento dos agentes de que trata o caput, para efeito do
disposto nesta Subseção, serão resolvidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e pelo
Ministério da Previdência e Assistência Social.
§ 2o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita
mediante formulário denominado perfil profissiográfico previdenciário, na forma
estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social, emitido pela empresa ou seu
preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.
§ 3° Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a
existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do
agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo
estabelecimento respectivo.
§ 4o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes
nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir
documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo
estará sujeita à multa prevista no art. 283.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.786 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35013.004630/2003-40

§ 5° Para fins de concessão do benefício de que trata esta Subseção e observado o
disposto no parágrafo anterior, a perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social
deverá analisar o formulário e o laudo técnico de que tratam os §§ 2o e 3o , podendo, se
necessário, inspecionar o local de trabalho do segurado para confirmar as informações
contidas nos referidos documentos.
§ 6° A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico
previdenciário, abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a
este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica deste documento, sob
pena da multa prevista no art. 283.
§ 7° O laudo técnico de que tratam os §§ 2° e 3° deverá ser elaborado com observância
das Normas Reguladoras editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e demais
orientações expedidas pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.
(...). (Todos os grifos são do Julgador).
As NR, Normas Reguladoras relacionadas à Segurança e à Medicina do Trabalho, onde
se incluem as de n°s 06 e 09 de que tratam o Capítulo V, Título II, da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), foram aprovadas pelo art. 1o da Portaria MTB n° 3.214, de 08
de junho de 1978. A NR 6 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
(206.000-0/10), como o próprio nome diz, cuida do EPI, assim considerado todo
dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à
proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Já a NR 9 -
PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (109.000-3), como
sugere o nome, estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte
de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados,
do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, visando à preservação da
saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento,
avaliação e conseqüente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que
venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio
ambiente e dos recursos naturais.
De acordo com o que se extrai, portanto, dos dispositivos acima compulsados, em
especial do §7o do art. 68 do RPS, há, na legislação que cuida da cobrança da
contribuição adicional dos riscos de acidente do trabalho, abrangida no FLD, anexo à
Notificação, expressa menção às questionadas Normas Regulamentadoras. Demonstra-
se, assim, contrapondo-se à impugnação, que a legislação expressamente exige que a
proteção do trabalhador se dê com observância das referidas Normas Regulamentadoras
do MTE.
Também não merecem ser acolhidas as alegações da recorrente quanto à
necessidade de inspeção nas instalações físicas da empresa para a identificação de segurados
sujeitos a condições especiais de trabalho que prejudiquem sua saúde ou integridade física. A
legislação tributária não impõe a verificação “in loco” das condições ambientais dos segurados
empregados como requisito necessário à constituição do crédito tributário referente ao adicional
para financiamento da aposentadoria especial previsto no art. 57, §§ 6o e 7o, da Lei no 8.213/91.
A ausência desses elementos no procedimento fiscal não caracteriza a inexistência de prova do
fato jurídico e a falta de motivação do ato administrativo.
Por todas as razões expostas, entendo plenamente demonstrado o fato gerador do
presente lançamento, não havendo reparos a serem feitos nesse ponto, ao contrário do que
sustenta a interessada.

Multa Aplicável
Por outro lado, merece reparos a decisão recorrida quanto à aplicação da
legislação mais benéfica advinda da MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.786 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35013.004630/2003-40

Venho reiteradamente manifestando o entendimento de que, para se aplicar a
retroatividade da legislação superveniente, deveria ser considerada a natureza da multa, ou seja, se
decorrente de um lançamento de ofício ou de recolhimento espontâneo extemporâneo. No entanto,
dobro-me ao posicionamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF sobre o tema para
aplicar a multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
11.941/09, pelo descumprimento de obrigação principal nos lançamentos de ofício relativos a
fatos geradores anteriores à vigência da MP no 449/2008.
É nesse sentido o Acordão no 9202-010.638 de 22/03/2023, com destaque para os
seguintes trechos do voto condutor:
O Parecer SEI no 11315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes considerações:
(...) 12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13. Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória no
449, de 2008).
Considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já se manifestou pela
dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões e interposição
de recursos, bem como recomenda a desistência dos já interpostos, para os períodos de
apuração anteriores à alteração legislativa que aqui se discute (Lei no 11.941, de 2009),
deve-se aplicar, para os casos ainda não definitivamente julgados, os termos já
delineados pela jurisprudência pacífica do STJ e, assim, apurar a retroatividade benigna
a partir da comparação do quantum devido à época da ocorrência dos fatos geradores
com o regramento contido no atual artigo 35 da lei .8.212/91, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando de lançamentos de ofício.
Devendo-se aplicar a penalidade que alude art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que
prevê a multa de, pelo menos, 75%, apenas aos fatos geradores posteriores ao início de
sua vigência.
Cabe ressaltar que, na vigência da legislação anterior, havia previsão de duas
penalidades, uma de mora, esta já tratada no parágrafo precedente, e outra decorrente de
descumprimento de obrigação acessória, esta prevista no art. 32, inciso IV, §§ 4o e 5o,
em razão da não apresentação de GFIP ou apresentação com dados não correspondentes
aos fatos geradores, imposições que, a depender o caso concreto, poderiam alcançar a
alíquota de 100%, sendo certo que tal penalidade não foi expressamente tratada no
citado Parecer SEI 11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a
exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista para
os tributos fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por outro lado, a mesma MP 449
inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e, assim, da mesma forma, passou a prever, tal qual
já ocorria para tributos fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de lançamento
de ofício, em percentual básico de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na redação
anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste Conselho
Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência.

Juros Sobre Multa
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.786 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35013.004630/2003-40

Quanto à incidência de juros sobre a multa aplicada, deixo de tecer maiores
considerações tendo em vista o que estabelece a Súmula CARF n° 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 128, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário para aplicar a multa moratória prevista no art. 35 da
Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 11.941/09 (retroatividade benigna).

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 692
DF CARF MF
Original